Tribunal: TJDFT
Processo: 0007462-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007462-46.2017.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO HENRIQUE ALVES LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESTITUIÇÃO. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição. Impossível fixar a pena-base no mínimo legal, devido à análise negativa dos antecedentes criminais. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado apenas admitiu a propriedade da droga para uso próprio (Súmula 630 do STJ). A reincidência obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. Comprovada a origem lícita do veículo, deve ser restituído. Apelo de Marcelo desprovido. Apelo de Marcos provido em parte. O recorrente aponta malferimento aos artigos 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, 28, 33, §4o, e 42, todos da Lei 11.343/2006, sustentando que não há nos autos provas suficientes quanto à traficância que se lhe imputa, devendo ser desclassificada a conduta para a figura relativa à posse de drogas para uso próprio. Argumenta, quanto à dosimetria da pena, a presença da atenuante da confissão espontânea e que a natureza e a quantidade da droga autorizam a incidência da fração máxima relativa ao tráfico privilegiado e a fixação do regime prisional semiaberto. Subsidiariamente, e sem indicar o dispositivo que entende violado, reclama a restituição do aparelho celular apreendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 386, incisos IV, V, e VII, do Código de Processo Penal, 28, 33, §4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, porquanto a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “Nesse quadro, as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus (fls. 03/21), que culminou na apreensão de 75,81g (setenta e cinco gramas e oitenta e um centigramas) de maconha e 2,14g (dois gramas e quatorze centigramas) de cocaína, conforme laudo de exame químico (fls. 266/268), somadas aos depoimentos dos policiais militares João de Queiroz Matias e Leonardo Alves dos Santos (postos na sentença às fls. 331/331v) e aos laudos - exame de informática (fls. 272/296), formam um conjunto probatório firme, coeso e harmônico, que oferece a certeza necessária para embasar o decreto condenatório”, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já, no tocante ao não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, à impossibilidade de fazer incidir a minorante relativa ao privilégio para acusados reincidentes e à fixação do regime prisional, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.ADMISSÃO DA DROGA PARA USO PRÓPRIO. ATENUANTE. DESCABIMENTO. SÚMULA N.o 630 DO STJ. OUTRAS DECLARAÇÕES DO ACUSADO EM JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO DA CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. CARACTERIZAÇÃO. ATENUAÇÃO DEVIDA. SÚMULA N.o 545 DO STJ. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS ENUNCIADOS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula n.o 630 do Superior Tribunal de Justiça tem origem na situação em que o acusado limita-se a afirmar a posse da droga, mas diz que seria para consumo próprio, sendo que nenhum outro elemento por ele fornecido em seu interrogatório é utilizado para dar suporte à fundamentação utilizada pela sentença condenatória. 2. Na hipótese em que o acusado afirma que a droga é para uso próprio, porém, outras declarações por ele fornecidas, em seu interrogatório, são expressamente utilizadas para dar lastro à convicção do Julgador que prolatou o decreto condenatório, mostra-se devida, nesse contexto, a incidência da atenuante, por estar caracterizada a confissão parcial, que atrai a incidência da Súmula n#o 545 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistência de incompatibilidade entre os dois enunciados. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1806242/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 3/12/2019, g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. RÉU QUE POSSUI MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIALMENTE FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES). SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR 4 ANOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. A pretensão de desclassificação do delito de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006, não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes. 3. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. No caso, não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem destacaram, expressamente, que o paciente possui maus antecedentes. 4. Apesar de a pena final do agravante ter sido estabelecida em patamar inferior a oito anos de reclusão, o fato de o acusado possuir circunstância judicial desfavorável, a qual afastou a pena-base do mínimo legal, impede o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal, devendo ser mantido o regime inicial fechado estabelecido pelo acórdão da origem. (...) 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 477.020/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2019). Ademais, o recurso especial não merece ser admitido no que tange ao pedido de restituição do telefone celular apreendido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029